Tribunal: TJSP
Processo: 0035070-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0035070-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ELVIRO TEIXIERA
BARBOSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18582
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0035070-20.2019.8.26.0000
COMARCA: GARÇA
AGVTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGVDA: ELVIRO TEIXEIRA BABOSA
JUIZ DE 1o GRAU: LUIZ HENRIQUE LOREY
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL
DE
CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM
ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE
AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC -
TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO,
RESP
No
1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No
11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS
VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS
MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO
PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA,
DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária
contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a data de
início do cômputo dos juros moratórios a partir da citação válida da autarquia e quanto
ao índice de correção monetária acolheu o cálculo apresentado pelo impugnado (IGP-
DI, INPC e IPCA-E), proferida nos seguintes termos:
“...O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, qualificado e
representado
nos
autos,
ofereceu

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de Elviro Texeira
Barbosa, alegando, em síntese, que o impugnado incorre em excesso
de execução ao computar juros moratórios desde o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
demanda e não a partir da citação válida da autarquia, bem como por
aplicar os índices de correção monetária distintos aos determinados
na sentença cujo cumprimento se pretende.
Juntou planilha de cálculos de fls. 35/36.
O impugnado, devidamente intimado, apresentou manifestação
de fl. 38, concordando com a data inicial para cômputo dos juros
moratórios apontada pela autarquia previdenciária, mas reiterando a
correção do índice de correção monetária utilizado.
Trouxe planilha atualizada de fls. 39/42.
O INSS opinou sobre a nova planilha juntada pelo impugnado
(fls. 47/48).
Decisão de fl. 49 determinou a remessa do feito para o contador
para apuração do valor considerando-se o conteúdo do título
executivo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
No que toca à data de início do cômputo dos juros moratórios, o
impugnado reconheceu e corrigiu os cálculos, tomando o dia da
citação válida da autarquia como ponto inicial para a incidência dos
juros, de modo que, nesse ponto, o acolhimento da impugnação é
medida de rigor.
Passado esse ponto, saliento que a análise dos juros de mora e
da correção monetária, nesta fase do processo, não ofende a coisa
julgada, pois constituem matéria de ordem pública, passível de
análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição(TJSP,
Agravo de Instrumento no 2171430-59.2018.8.26.0000, Rel.(a) Teresa
Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 12/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do C. STJ: Na linha da
pacífica jurisprudência desta Corte, a correção monetária e os juros
de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias
ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do
princípio do non reformatio in pejus. Precedentes(AgRg no REsp no
1242968/PB, Rel. Min. MARCO BUZZI, publicado em 14.9.15).
Assim, apesar do quanto contido no dispositivo de sentença,
correto é o cálculo apresentado pelo impugnado, o qual se coaduna
com o decidido pelo C. STF no julgamento do RE 870.947 Tema n.
810.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS em face de Elviro Texeira Barbosa para
RECONHECER o excesso de execução aludido, devendo ser
deduzidos dos cálculos apresentados inicialmente pelo exequente os
juros moratórios incidentes sobre período anterior ao da citação
válida da autarquia previdenciária.
Observo que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, não
se aplicando a Súmula n. 519 do C. STJ, de modo que serão recíproca
e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre eles as
despesas processuais (art. 86, do CPC). Com relação às custas
judiciais, serão repartidas em partes iguais entre as partes. Nos
termos dos §§ 2o e 14, do art. 85, do CPC, fixo em 10% (dez por
cento) do valor da sucumbência os honorários sucumbenciais devidos
pelas partes em favor do patrono da parte contrária.
Diga o exequente em termos de prosseguimento.
Intime-se...” (fls. 76/77 destaques no original -).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Inconformada (fls. 15/24), a autarquia agravante sustentou que o juízo
singular acolheu as contas elaboradas pela Contadoria do Juízo a quo, porém deixou de
observar o que restara decidido no título executivo, em especial sobre o capítulo relativo
à correção monetária; salientou que a incidência da TR para fins de correção monetária
das prestações atrasadas se impõe porque o capítulo da sentença que determinou a
aplicação da Lei no 9.494/97 foi acobertado pelos efeitos da res iudicatae; por fim,
requereu o provimento do recurso, acolhendo-se os cálculos apresentados pela
Autarquia previdenciária e encartados às fls. 35/36 (R$ 27.581,60 [R$ 24.285,10 + R$
3.296,50] calculado em 11/2017) e, por consequência a condenação da parte agravada
ao pagamento de honorários advocatícios, porque assim autoriza o art. 85, §1°, do CPC
e, ato contínuo, o abatimento da verba honorária dos procuradores da Autarquia dos
créditos devidos àquela.
Agravo tempestivo, devidamente processado, sem efeito suspensivo
concedido e sem contraminuta.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso da autarquia não comporta provimento, conforme se verá.
De início, releva consignar, quanto ao índice de correção
monetária, que o E. Supremo Tribunal Federal modulou a declaração de
inconstitucionalidade, em março de 2015, dispondo, de modo expresso, no item 2.2,
que se manteriam válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos
precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -
, até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro
de 2013, a qual instituiu o IPCA-E como fator de atualização monetária, e que entrou
em vigor em janeiro de 2014; o que, todavia, não é o caso dos autos, pois o
precatório sequer foi expedido.
No caso em epígrafe, trata-se de discussão acerca do quantum
debeatur para posterior expedição de precatório/requisitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vale lembrar que a declaração de inconstitucionalidade tem, em
princípio, os mesmos efeitos da nulidade. Lei inconstitucional é nula "ipso iure"; a
eficácia dessa declaração é "ex tunc", ou seja, desde o momento em que a lei -
flagrantemente inconstitucional - entrou em vigor.
Há situações, todavia, em que lei, mesmo inválida, gera efeitos que
não podem ser desprezados e devem ser convenientemente regulados. Uma dessas
hipóteses é a modulação, cujos parâmetros estão regulados no art. 27 da Lei no 9.868/99,
vazado nos seguintes termos:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de
dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado
ou de outro momento que venha a ser fixado. [destaques nossos]
A modulação é, como se vê, uma medida excepcional, pois, como já
dito, lei inconstitucional é lei inválida.
Diante da modulação efetuada pelo E. STF, em março de 2015, que
atingiu somente os precatórios, esta Colenda Câmara tem admitido a aplicação da Lei no
11.960/09 para a correção monetária nos casos em que o pagamento do precatório
ocorreu até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no 12.919/13, que entrou
em vigor em janeiro de 2014.
Entretanto, admitir-se a aplicação de uma lei reconhecidamente
inconstitucional, no presente caso, seria, s.m.j., uma aberração, pois a declaração
ocorreu antes da apresentação dos cálculos de liquidação.
Recordo, mais uma vez, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09, acerca de atualização monetária - TR -
, foram declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI no 4.357 pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
STF (Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe 59/2013,
02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas.
Não é demais lembrar que, conforme pacífico entendimento da
Excelsa Corte, “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão”
(STJ, TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
No mesmo sentido:
1. STF TP Ag. Reg. na Recl. 3.473-9/DF Rel. Min. Carlos
Veloso j. 31.08.2005.
2. STF Reclamação 2.576/SC Rel. Min. Ellen Gracie DJU
20.08.2004.
Passadas tais considerações, o recurso do INSS não merece
acolhida, pois os valores em atraso deverão ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes, observando-
se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no
§ 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anoto, porém, que embora em princípio este Relator comungasse do
entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o
IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em Recurso
Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316, depois
convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observo, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalto, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator